Tribunal: TJDFT
Processo: 0715841-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715841-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER EDUARDO DE CARVALHO EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por WAGNER EDUARDO DE CARVALHO em face do acórdão no 1712002, que deu provimento ao recurso de apelação. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, recebo os embargos de declaração. Intime-se a parte embargada, para, querendo, manifestar-se sobre os embargos oposto, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil e artigo 267, § 1o do RITJDFT. E, apresentada resposta, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 3 de julho de 2023. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA Relator